Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO DEMONSTRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada em acervo probatório harmônico, a demonstrar a materialidade e autoria do crime de difamação, bem como o elemento subjetivo específico do delito consistente no animus diffamandi, que se evidencia na intenção de divulgar fatos que atingem a honra objetiva da vítima, maculando sua reputação.
2. Recurso conhecido e não provido.